Tribunal: TJDFT
Processo: 0735541-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1175. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Incabível a suspensão do processo em razão da afetação da matéria controvertida, se a ordem se limitou aos recursos extremos.
2. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
3. Afasta-se a alegação de omissão se a questão suscitada foi expressamente analisada.
4. Negou-se provimento ao recurso.